Tribunal: TJBA
Processo: 8022406-34.2018.8.05.0000
Classe: Petição
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Tribunal Pleno Processo: PETIÇÃO CÍVEL n. 8022406-34.2018.8.05.0000 Órgão Julgador: Tribunal Pleno PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS RODRIGUES FERREIRA e outros (7) Advogado(s): MAIANA DA SILVA SANTANA, MARAISA DA SILVA SANTANA, CARLOS ALBERTO SOARES QUADROS PARTE RE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE JULGOU EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE ACÓRDÃO COLETIVO NO MANDADO DE SEGURANÇA MOVIDO PELO SINDICATO DOS SERVIDORES PENITENCIÁRIOS DO ESTADO DA BAHIA – SINSPEB. AUSÊNCIA DE REAJUSTE DOS VALORES DA GRATIFICAÇÃO DE SERVIÇOS PENITENCIÁRIOS (GSP) NA MESMA PROPORÇÃO E ÉPOCA DO AUMENTO DOS VENCIMENTOS. TEMA Nº 494 DO STF INAPLICÁVEL AO CASO EM TELA. SUPERVENIÊNCIA DA LEI ESTADUAL N. 8.889/2003. REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA QUE NÃO IMPLICOU EM INCORPORAÇÃO DOS PERCENTUAIS DA GSP. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DE FATO E DE DIREITO QUE DERAM SUPEDÂNEO AO TÍTULO EXECUTIVO. ENTENDIMENTO ATUAL DO COLEGIADO. MUDANÇA DO TERMO FINAL DOS CÁLCULOS PARA OUTUBRO DE 2015. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8022406-34.2018.8.05.0000, em que figuram como apelante ANTONIO CARLOS RODRIGUES FERREIRA e outros (7) e como apelada ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Tribunal Pleno do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada pelo sistema. PRESIDENTE DES. JOSEVANDO SOUZA ANDRADE RELATOR PROCURADORIA DE JUSTIÇA